Tribunal: TJMT
Processo: 0003271-41.2008.8.11.0006
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003271-41.2008.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), LUIZ BENEDITO DE ASSUNCAO - CPF: 329.612.861-15 (EMBARGANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), Maria Terezinha de Farias Zoccoli (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão recorrido quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a atuação adicional em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, restou configurada a omissão, pois o acórdão recorrido não analisou a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, conforme expressa previsão do art. 85, § 11º, do CPC.

5. Considerando que a sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, e que houve atuação adicional do patrono na fase recursal, impõe-se a majoração para 12%, em observância ao critério legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, quando houver atuação adicional do advogado e a manutenção da sucumbência da parte adversa".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II, e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Embargos De Declaração Cível: 1020277-55.2016.8.11.0041, Relator: Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2024;TJ-MT - Embargos De Declaração Cível: 0010226-33.2011.8.11.0055, Relator: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luiz Benedito de Assunção
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cáceres
e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento das horas extraordinárias excedentes realizadas pelo requerente.

Em suas razões recursais, o embargante suscita a
omissão quanto à majoração dos honorários em grau recursal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, fixando-se os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O embargante sustenta que, tendo sido negado provimento ao recurso da parte adversa, impunha-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme expressa previsão legal, o que não foi observado no acórdão recorrido.

Os embargos merecem parcial acolhimento.

Com efeito, a oposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

Assim, da análise do acórdão de Id.

266913757 vislumbro o vício de omissão pontuado pelo embargante, no que tange a falta de majoração dos honorários sucumbenciais, previstos no art. 85, §11° do Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Pertinente ao tema, se manifesta a doutrina:
“(...) mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal. E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 137)

Diante disso, considerando que, na sentença, o Juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 254686201), em consonância com os critérios previstos em lei, majora-se a referida verba para 12% (doze por cento).

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Verificada a omissão no acórdão embargado, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida que se impõe. 2. Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, deve ser majorados os honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 85, § 11, do CPC
. 3. Recurso de Embargos de Declaração acolhidos. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1020277-55.2016.8.11.0041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2024) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
2. Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0010226-33.2011.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024) (g.n)

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025